Tribunal: TJSP
Processo: 2008610-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das custas. Agravante alega ter sido amparado pelo benefício da justiça gratuita na ação principal.
Cabimento. A concessão do benefício da justiça gratuita não é automática, mas pode ser requerida a qualquer tempo. Os documentos acostados demonstram rendimentos médios mensais pouco superiores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das custas. Agravante alega ter sido amparado pelo benefício da justiça gratuita na ação principal.
Cabimento. A concessão do benefício da justiça gratuita não é automática, mas pode ser requerida a qualquer tempo. Os documentos acostados demonstram rendimentos médios mensais pouco superiores a um salário mínimo, compatíveis com o benefício da justiça gratuita.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008610-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JACINTO
PAPADOPOLI, é agravada ANDREA DE ANDRADE MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008610-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37504 - NAM
2
VOTO No: 37504
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2008610-25.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE.: Jacinto Papadopoli
AGDO.: Andrea de Andrade Matias
NAM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das
custas. Agravante alega ter sido amparado pelo benefício da
justiça gratuita na ação principal.
Cabimento. A concessão do benefício da justiça gratuita não é
automática, mas pode ser requerida a qualquer tempo. Os
documentos acostados demonstram rendimentos médios mensais
pouco superiores a um salário mínimo, compatíveis com o
benefício da justiça gratuita.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
f. 35, contra despacho que em sede de cumprimento de sentença determinou a
regularização da representação processual bem como o recolhimento das custas.
Inconformado, sustenta o agravante que, apesar da omissão
ao pedido de justiça gratuita formulado na ação principal, o recurso de apelação
foi apreciado sem o recolhimento das custas, estando albergado, portanto, sob o
pálio da justiça gratuita, nada devendo ser recolhido.
Efeito suspensivo deferido à f.120/121, com a determinação
de juntada de documentos para permitir aferir a vulnerabilidade econômica.
Contraminuta apresentada pela agravada, já impugnando
eventual concessão do benefício (f.174/181).
Informações prestadas pelo juízo de origem (f.183/184).
É o relatório.
O recurso prospera.
A decisão agravada, para além da questão da gratuidade
determinou a regularização da representação processual pelo agravante, o que
nem sequer é objeto de recurso e deve ser providenciado, pois inalterada a
decisão agravada nesse aspecto.
Com relação à justiça gratuita, embora o agravante alegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008610-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37504 - NAM
3
estar albergado sob o pálio do benefício em razão de sua concessão na ação
principal, desde a apreciação do efeito suspensivo foi salientado que a outorga do
benefício não se dá de forma automática e depende da demonstração, razão pela
qual foram requeridas as declarações de imposto de renda e demais documentos
que o postulante entendesse pertinente, a fim de permitir aferir a vulnerabilidade
econômica.
Pelos documentos acostados depreende-se que o agravante
é profissional autônomo e, embora a declaração de imposto de renda seja
unilateralmente produzida, não demonstra patrimônio vultoso, os rendimentos são
pouco superiores a um salário mínimo.
A agravada se baseia no próprio valor declarado de cada
bem, pelo agravante, para alegar a incompatibilidade patrimonial com o pedido de
justiça gratuita, entretanto, nada apontado é exagerado e faz presumir condições
vultosas de renda.
A justiça gratuita deve ser deferida ao agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator